Tribunal: STF
Processo: RE 1062119
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTORNO DO CRÉDITO NA FORMA DE RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DIFERIDO. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.171. MODULAÇÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTORNO DO CRÉDITO NA FORMA DE RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DIFERIDO. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.171. MODULAÇÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    A parte embargante sustenta que a decisão seria omissa quanto à tese da inaplicabilidade ao caso da modulação temporal de efeitos da decisão da ADI 4.171. In verbis:



    “Conforme restou fundamentado tanto em RE quanto em ARE, aos efeitos modulatórios da decisão que julgou a ADI 4.171, estes não poderiam ser aplicados as empresas que já se encontravam sub judice, como é o caso da ora Agravante pois já havia ingressado com medidas judiciais antes mesmo do julgamento da ADI, e que inclusive possui decisão transitada em julgado em seu favor para que não seja submetida a referida cobrança pelo Estado do Maranhão.



    Destaque-se, ainda, que a Embargante possui decisão transitada em julgado em 16/03/2018, com baixa definitiva em 11/04/2018, nos autos da Apelação Cível nº 6.145/2016 (Número único 0033074-09.2011.8.10.0001) que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde restou declarado o direito da Agravante de não se submeter ao recolhimento do ICMS com base no art. 21, parágrafo 1º, 4º e 5º inseridos no Anexo 4.11 do RICMS editado pelo Estado do Maranhão.



    (...)



    Ocorre que, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário, está Colenda Corte não se manifestou, expressamente, acerca desta especificidade do caso em tela, restando OMISSO o decisum.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada consignou que “no julgamento da ADI 4.171, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/8/2015, declarou a inconstitucionalidade dos Parágrafos 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007. Contudo, houve a modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse efeitos a partir de seis meses após a publicação do acórdão”. Demais disso, a jurisprudência citada na decisão ora embargada consigna expressamente que “com o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 4.171-ED/DF, tornou-se definitiva a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada por ocasião do julgamento daquela ação direta”.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou a questão controvertida de maneira clara e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assevere-se, ainda, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais, comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898060-ED, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente